Tribunal: TJSP
Processo: 2137813-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Penhora – Execução por quantia certa de título extrajudicial – Penhora sobre direitos aquisitivos de alienação fiduciária pertencentes a coexecutado – Dação em pagamento entre o credor fiduciário, Banco Tricury, e o devedor fiduciante, Carlos Jafet Júnior, inválida, por "contrato de gaveta", e ineficaz – Validade entre os partícipes e quitação plena, rasa, irrevogável e irretratável no

Ementa:
Penhora – Execução por quantia certa de título extrajudicial – Penhora sobre direitos aquisitivos de alienação fiduciária pertencentes a coexecutado – Dação em pagamento entre o credor fiduciário, Banco Tricury, e o devedor fiduciante, Carlos Jafet Júnior, inválida, por "contrato de gaveta", e ineficaz – Validade entre os partícipes e quitação plena, rasa, irrevogável e irretratável no montante de R$ 583.579,00 atualizados desde a dação de 31 de agosto de 2017 – Credor fiduciário impedido de iniciar o procedimento extrajudicial da Lei n. 9.514/97 se deu quitação ao devedor fiduciante – Leilão dos imóveis na execução pelo preço de mercado e aplicado no pagamento do crédito do Banco Tricury, o saldo entregue ao exequente até o seu crédito e o que sobejar, se houver, entregue ao coexecutado Carlos Jafet Júnior – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2137813-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados JAFET INCORPORADORA E CONSTRUTORA
LTDA e CARLOS JAFET JUNIOR.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137813-40.2020.8.26.0000 - Voto
5
VOTO No: 36.466
AGRV.No: 2137813-40.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Banco Bradesco S/A.
AGDA. : Jafet Incorporadora e Construtora Ltda. e
Carlos Jafet Júnior
Intda. : Banco Tricury S/A. e
Jafet SPE1 Empreendimentos Imobiliários
Penhora Execução por quantia certa de título extrajudicial
Penhora sobre direitos aquisitivos de alienação fiduciária
pertencentes a coexecutado
Dação em pagamento entre o
credor fiduciário, Banco Tricury, e o devedor fiduciante,
Carlos Jafet Júnior, inválida, por “contrato de gaveta”, e
ineficaz Validade entre os partícipes e quitação plena, rasa,
irrevogável e irretratável no montante de R$ 583.579,00
atualizados desde a dação de 31 de agosto de 2017 Credor
fiduciário impedido de iniciar o procedimento extrajudicial da
Lei n. 9.514/97 se deu quitação ao devedor fiduciante Leilão
dos imóveis na execução pelo preço de mercado e aplicado no
pagamento do crédito do Banco Tricury, o saldo entregue ao
exequente até o seu crédito e o que sobejar, se houver, entregue
ao coexecutado Carlos Jafet Júnior
Recurso provido em
parte.
Em andamento execução por quantia certa de
título extrajudicial, o exequente obteve a penhora sobre
os
direitos
aquisitivos
de
alienação
fiduciária,
pertencentes ao coexecutado Carlos Jafet Júnior, de dois
imóveis, o apartamento de n. 121 e o armário de n. 03 do
edifício da Av. Barão de Monte Mor n. 382, na Capital,
matriculados sob n. 199.109 e 199.110, exarando o juízo de
primeiro grau r. decisão na qual fixou o valor de R$
461.607,00 como sendo o crédito do credor fiduciário, o
Banco Tricury, sem, entretanto, obstar que ele dê
andamento ao procedimento extrajudicial da Lei n. 9.514/97
de consolidação da propriedade dos imóveis gravados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137813-40.2020.8.26.0000 - Voto
5
Inconformado, o exequente objeta e expõe
que entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário foi
pactuada dação em pagamento de R$ 461.607,00 em 31 de
agosto de 2017 para a quitação da alienação fiduciária,
mas, apesar disso, o Banco Tricury informa ter iniciado o
procedimento de consolidação da propriedade. Argumenta que
a dação em pagamento é válida entre seus partícipes e
ineficaz em face da execução, sendo o crédito do Banco
Tricury igual ao da dação e não o de R$ 1.038.219,91 que
ele menciona no procedimento e conforme regras do contrato
de alienação fiduciária. Pretende que o Banco Tricury se
abstenha do procedimento e que o respectivo crédito seja
de R$ 461.607,00.
Atribuído efeito suspensivo ao recurso e
preceitado o Banco Tricury a se abster de dar andamento ao
procedimento extrajudicial da Lei n. 9.514/97, comunicado
o Registro de Imóveis, o referido credor fiduciário
contraminutou, imputando má-fé ao exequente, opondo-se os
executados ao julgamento virtual.
É o relatório.
Procede em parte o recurso do exequente.
A questão devolvida ao reexame tem liame
com o que está sendo julgado no recurso de agravo de
instrumento interposto pelo Banco Tricury S/A., sob n.
2135615-30.2020.8.26.0000.
Em primeiro lugar, a dação em pagamento
entre o referido banco, credor fiduciário, e o coexecutado
Carlos Jafet Júnior, foi reconhecida inválida ao ser
julgada a ação de embargos de terceiro.
A invalidade, no entanto, é “erga omnes”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137813-40.2020.8.26.0000 - Voto
5
visto que a dação não se fez por instrumento público ou
foi
registrada
nas
matrículas.
A
invalidade,
em
consequência, torna a dação ineficaz em face da execução
que o exequente move contra os executados Jafet
Incorporadora e Construtora e Carlos Jafet Júnior.
A dação em pagamento, num típico “contrato
de gaveta”, vale entre os seus partícipes, motivo pelo
qual subsiste a penhora sobre os direitos aquisitivos da
alienação fiduciária dos imóveis.
A questão é a quantificação do crédito do
referido credor fiduciário, que está impedido de dar
andamento ao procedimento de consolidação da propriedade
nos moldes da Lei n. 9.514/97 enquanto não rescindir a
dação em pagamento, e esse crédito é o valor negociado de
R$ 583.579,00 em 31 de agosto de 2017 a ser apenas
atualizado desde então, se foi por esse valor que ele deu
quitação plena, rasa e irrevogável e irretratável ao
devedor fiduciante.
A falta de razão ao exequente no recurso é
tão-só em relação ao crédito do Banco Tricury S/A., de R$
583.579,00 e não de R$ 461.607,00.
Os imóveis serão vendidos pelo valor de
mercado e o preço obtido será aplicado no pagamento desse
crédito do Banco Tricury S/A., quitando e liberando a
alienação fiduciária, e o saldo será entregue ao exequente
até o seu crédito; o que sobejar, se houver, será entregue
a Carlos Jafet Júnior.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso, a fim de definir que o crédito do Banco
Tricury S/A. é de R$ 583.579,00, atualizado desde 31 de
agosto de 2017, e será quitado com o leilão dos imóveis,
ficando
impedido
de
dar
início
ao
procedimento
extrajudicial da Lei 9.514/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137813-40.2020.8.26.0000 - Voto
5
CERQUEIRA LEITE
Relator